Tribunal: TJPA
Processo: 0005303-35.2013.8.14.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005303-35.2013.8.14.0014

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ROMARIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU O APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A influência do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia é inconteste, significa que, em determinadas fases do processo penal – como no oferecimento da denúncia e na prolação da decisão de pronúncia – inverte-se a lógica:
a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados;

2.
de acordo com o acervo probatório, restou comprovado a existência de indícios suficientes de autoria (conforme os depoimentos acima transcritos), elementos que justificam
a pronúncia do réu pelo crime tipificado no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal;

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa, que impronunciou o apelado ROMÁRIO VIEIRA DA SILVA, da prática do crime capitulado no art. 121,
caput
c/c art. 14, II ambos do CP.

Narra a
denúncia
, que na noite do dia 07.05.2013, por volta das 09:00 horas, na rua WE-09, bairro Eurico Siqueira na cidade de Capitão Poço, apurou-se que o denunciado ROMÁRIO VIEIRA DA SILVA, tentou matar a vítima Jorge Gilson Soares, efetuando um disparo de arma de fogo contra a vítima, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda que o acusado foi até a casa da vítima para “entregar” a filha da vítima para o seu pai. O acusado convivia com a adolescente Antonia Jessica, filha da vítima José, quando decidiu por termo no relacionamento amoroso.

Esclarece que no momento em que deixava a adolescente na casa da vítima, o ofendido teria dito: “EU QUERO QUE TU SEJAS HOMEM”. Após ouvir isso, o denunciado retornou até sua casa, armou-se com uma arma de fogo e seguiu correndo até a casa da vítima. Ao perceber que o denunciado se aproximava armado com um revólver, a vítima, que estava no portão da casa, saiu correndo em direção ao interior de sua residência tendo sido perseguido pelo acusado. Durante a perseguição o acusado efetuou um disparo contra a vítima, tendo atingido a porta da casa.

Inconformado o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 5754665), postulando em suas
razões recursais
pelo pronunciamento do apelado, sob a alegação de que de que restou provada a materialidade delitiva pelas provas testemunhais, bem como que existem elementos suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia.

Assevera que a companheira do réu e filha da vítima, confirmou que o acusado usava uma arma e que ouviu tiro no dia dos fatos.

Aduz ainda que não se pode ignorar a riqueza de detalhes e informações prestadas durante todos os depoimentos testemunhais, desde o inquérito policial, o qual embasou a denúncia. Nem se pode perder de vista que todos os depoimentos testemunhais são harmônicos, e que o réu negou os fatos sem trazer argumento convincente ou justificar quem teria sido o responsável pelo tiro, ouvido por todos, tendo em vista que estava presente no momento dos fatos.

Por fim alega que para fins de sentença de pronúncia basta um juízo sumário ou superficial no sentido da existência de elementos mínimos de autoria e materialidade, todos comprovados neste caso mediante todas as provas testemunhais trazidos ao caso.

Em
contrarrazões
(ID 5754668),
o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, mantendo-se a decisão de impronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se
manifesta pelo
conhecimento e
provimento
do presente
apelo (ID 5964383)
, para manutenção
in totum
da sentença vergastada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU O APELADO.

Alega o representante do
Parquet
, que restou provada a materialidade delitiva pelas provas testemunhais, bem como que existem elementos suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia.

Assevera que a companheira do réu e filha da vítima, confirmou que o acusado usava uma arma e que ouviu tiro no dia dos fatos.

Aduz ainda que não se pode ignorar a riqueza de detalhes e informações prestadas durante todos os depoimentos testemunhais, desde o inquérito policial, o qual embasou a denúncia. Nem se pode perder de vista que todos os depoimentos testemunhais são harmônicos, e que o réu negou os fatos sem trazer argumento convincente ou justificar quem teria sido o responsável pelo tiro, ouvido por todos, tendo em vista que estava presente no momento dos fatos.

Por fim alega que para fins de sentença de pronúncia basta um juízo sumário ou superficial no sentido da existência de elementos mínimos de autoria e materialidade, todos comprovados neste caso mediante todas as provas testemunhais trazidos ao caso.

Razão assiste ao recorrente.

O apelante inconformado com a decisão de impronúncia pelo Juízo Monocrático, interpôs recurso de apelação nos termos do art. 416, do CPP, já que este é o recurso a ser manejado, conforme transcrição
in verbis
do referido dispositivo:

Art. 416.
Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.

Na pronúncia, por se tratar de decisão de violabilidade procedimental na qual se constata ou não a existência de justa causa,
é analisada a existência de indícios mínimos da autoria e prova de materialidade delitiva
, ou seja, deve reduzir-se ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria.

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art.

413 do Código Processual Penal.

Vejamos a previsão legal no artigo 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

As provas carreadas ao processo demonstram de forma induvidosa a materialidade e autoria do delito, perfeitamente caracterizada pelo Boletim de Ocorrência (ID 5754671), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em audiência (ID 5754664).

Vejamos (depoimentos extraídos da Audiência à ID 5754664:

A vítima,
Jose Gilson Soares
, as perguntas respondeu:

“QUE o denunciado era companheiro da filha do depoente; QUE o denunciado entregou sua filha e esta chegou chorando e na época era menor de idade, 16 anos; QUE perguntou a sua filha o motivo do choro e pediu para chamar o denunciado; QUE perguntou ao denunciado o que estava acontecendo e este disse que sua filha não queria mais viver com o denunciado; QUE disse para sua filha viver com o denunciado, e este foi para casa e quando voltou veio com uma arma e correu quando foi saindo para o quintal, o denunciado atirou e não acertou o depoente; QUE apenas perguntou ao denunciado o que estava acontecendo e perguntou a sua filha porque não queria viver com o denunciado; QUE o denunciado invadiu a casa do depoente e atirou; QUE o denunciado fugiu; QUE vendeu sua casa depois do fato para não viver perto do réu; QUE os policiais não encontraram arma; QUE não obrigou o réu a ficar com sua filha; QUE sua filha disse que não queria mais o réu; QUE no dia seguinte o réu pediu para buscarem a filha do depoente; QUE não discutiu com o réu; QUE somente falou para sua filha o porque de não morar com o denunciado já que deixou a família; QUE quando percebeu o réu saiu e voltou com a arma; QUE a arma era do tipo calibre 38 revolver; QUE sua filha disse que o réu tinha tres armas não sabe o motivo de ter as armas; QUE não rejeitou sua filha em momento algum; QUE não disse a sua filha que não a aceitaria mais em casa; QUE sua filha acusou o denunciado por possuir armas; QUE pela manha do dia seguinte foram ate a delegacia; QUE não sabe se o réu se envolveu em outros crimes; QUE foi apenas um tiro; QUE o réu deu o tiro e foi embora ; QUE quem estava com o depoente no momento em que o réu chegou com a arma, correu e o depoente foi para o quintal e o réu foi atras e atirou; QUE o réu levou a arma quando saiu; QUE o tiro atingiu a porta da residência do depoente; QUE o réu fugiu por um mês depois do fato; QUE nunca tinham discutido; QUE nunca foi contra a relação. À defesa respondeu: QUE o tiro não lhe atingiu porque o depoente foi passando na porta, porque este foi correndo; QUE correu porque o réu estava vindo em sua direção armado; QUE o réu deu apenas um tiro; QUE foi feito pericia; QUE percebeu que o réu ia atirar porque eram vizinhos e viu quando o réu saindo com a arma; QUE o réu entrou pela porta da frente e a porta da cozinha estava aberta; QUE o réu não atirou para cima, mas na direção da cabeça do depoente; QUE outras pessoas viram o fato, essa pessoa se chama Cristina, a qual estava no pátio; QUE Romario não perseguiu o depoente porque o seu irmão o pegou e o levou; QUE o irmão do réu viu quando este perseguiu o depoente e foi intervir; QUE tem certeza que era arma calibre 38 porque a polícia afirmou; QUE foi feito pericia na casa do depoente, mas não na arma; QUE a polícia encontrou o réu um mês depois; QUE depois do disparo a polícia não entrou na casa do réu.”

A testemunha
Maria Raimunda Batista Pereira dos Santos
, esposa da vítima, esclareceu:
“QUE a vítima correu para dentro da casa; QUE a vítima não contou o motivo do fato; QUE ouviu um tiro e foi o réu quem atirou; QUE não viu o réu efetuando o disparo; QUE o réu estava com a arma na mão; QUE estava na casa, como também a namorada do filho da depoente; QUE não sabe o tipo da arma, mas era pequena; QUE o réu entrou com a arma na mão; QUE o irmão do réu o tirou de dentro da casa; QUE Romario morava ao lado da casa da depoente; QUE a vítima não falou sobre a discussão; QUE pelo que sabe o motivo do fato foi sua filha; QUE romario chamou a depoente e disse que não queria mais viver com sua filha; QUE comentou com seu esposo e com isso mandou chamar romario e sua filha; QUE a vítima perguntava porque o réu não queria mais viver com sua filha; que sua filha disse que não viveria nem com o réu nem com os pais; QUE o réu saiu e pegou a arma; QUE viu seu marido correndo para o quintal; QUE o tiro estava na porta da cozinha; QUE seu marido nunca impediu o relacionamento da filha. A defesa respondeu: QUE escutou o tiro; QUE estava na rua quando ouviu o tiro; QUE seu marido não tem arma em casa; QUE pela manha do dia seguinte a vítima chamou a depoente para ir ate a delegacia; QUE hoje seu esposo disse para dizer apenas o que viu; QUE não trocaram socos; QUE viu romario passar com a arma e não sabe o tipo; QUE a vítima não ameaçou romario alguma vez; QUE a discussão foi apenas no dia do fato.”.

In casu,
a análise do Juízo
a quo
quanto aos indícios da autoria e materialidade delitiva mostra-se equivocada, vejamos decisão:

“(...) A pronuncias e um mero juízo de admissibilidade da acusação, adestrito a existência de prova de materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova afim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são juízes naturais da causa. Da analise dos autos, verifico que inexiste laudo de exame de corpo de delito uma vez que , não ficou devidamente comprovado atentatório da vida da vítima e em consequência na ha vestígios de lesões . Quanto a autoria , da analise das provas produzidas, entendo que estas são insuficientes apto a demonstrar que o acusado tenha sido executor dos crime articulado na denuncia, vez que o acusado negou a autoria, e as testemunhas ouvidas em juízo não souberam dizer precisamente se o acusado foi autor ou não do disparo efetuado, de sorte que não ha, efetivamente elementos que possam consubstanciar um decreto de pronuncia. Diante do exposto, com esteio nos argumentos descritos acima e com fundamento no art. 414 do CPP impronuncio o acusado Romario Vieira da Silva , face a ausência de indícios suficientes de autoria nos feitos na inicial. Sentença publicada em audiência.”.

A influência do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia é inconteste, significa que, em determinadas fases do processo penal – como no oferecimento da denúncia e na prolação da decisão de pronúncia – inverte-se a lógica:
a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados.

Nesse sentindo:

“1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate” (STJ; AgRg-AREsp 1.276.888; Proc. 2018/0084831-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/03/2019; DJE 25/03/2019)

“1. A pronúncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria, uma vez que vigora o princípio in dubio pro societate.” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.287.745; Proc. 2018/0104072-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 06/11/2018; DJE 14/12/2018; Pág.2146)

A sentença de pronúncia, portanto, trata-se de sentença processual de
conteúdo declaratório
em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja
decidida no plenário do Júri.

De outra banda, os indícios de autoria restaram demonstrados por meio dos depoimentos da vítima e testemunha, conforme transcrito acima.

Outrossim, o disparo efetuado em direção a vítima atingiu a porta da casa do mesmo, tendo sido realizada a perícia que deverá ser juntada oportunamente aos autos, restando assim, prejudicado o argumento de ausência de laudo pericial.

Ademais, conforme mui bem asseverou a Douta Procuradora de Justiça,
“Impende destacar que a pronúncia não exige prova plena, vez que é realizado apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo cabível quando o magistrado verificar a presença de prova de materialidade e indícios de autoria, hipótese dos autos, onde presentes os requisitos mínimos exigidos em lei. Nesse sentido: AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021.”

Colaciono entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. JUÍZO A QUO NÃO SE CONVENCEU DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE O RÉU SEJA PRONUNCIADO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.

MÉRITO.

1. PLEITO PELA PRONÚNCIA DO APELADO.

(...)

Omissis;

O Superior

Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados.

A sentença de pronúncia, portanto, trata-se de sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida no plenário do Júri.

Os indícios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas.

Percebe-se, portanto, que de acordo com o acervo probatório, restou comprovado a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria (conforme os depoimentos transcritos no voto), elementos que justificam a pronúncia do réu pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.
(2020.01906836-28, 214.209, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10).

Dessa maneira, de acordo com o acervo probatório, restou comprovado a existência de indícios suficientes de autoria (conforme os depoimentos acima transcritos), elementos que justificam
a pronúncia do réu pelo crime tipificado no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021